Tribunal: STF
Processo: AI 243187
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- O despacho agravado se cingiu à questão da ofensa ao
artigo 93, IX, da Constituição como posta no recurso extraordinário,
e demonstrou corretamente que essa alegada violação não ocorreu no
caso.
Agravo a que se nega provimento.